Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORRÊNCIA DE CRÉDITOS. ART. 908 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise dos embargos de declaração manejados pelo agravante, contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, desde que reunidas as condições para o julgamento do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos do crédito que será recebido pelo credor.
3. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 3.1. Além disso o devedor responde com todos os bens, presentes e futuros, relativamente ao cumprimento das obrigações constituídas em seu desfavor, nos moldes da norma prevista no art. 789 do CPC.
4. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. 4.1. Assim, o crédito, o bem que ainda não foi adjudicado em favor do credor pode ser objeto de penhora, pois o devedor também responde com seus bens futuros (art. 789 do CPC), além de estar ressalvada expressamente a possibilidade de penhora no rosto dos autos dos “bens que forem adjudicados” no futuro (art. 860 do CPC).
5. No caso em exame não é possível a penhora "no rosto dos autos" requerida pela Justiça do Trabalho, pois não há identidade entre as partes das relações jurídicas processuais indicadas nas razões recursais. 5.1. A inexistência de concurso de credores revela a impossibilidade de promoção de concurso de penhoras entre o credor dos autos do processo de origem e o credor da demanda laboral. Por essa razão não há preferência a ser observada.
6. Embargos de declaração prejudicados.
7. Recurso conhecido e desprovido.